Tribunal: TJDFT
Processo: 0733451-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733451-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE FERREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0705552-30.2024.8.07.0021, que determinou o fornecimento do medicamento NORDITROPIN (Somatropina Recombinante Humana) (ID 243308953), nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Cadastre-se o MP (art. 178, II, do CPC). Remova-se a tramitação prioritária do feito eis que ausente doença legalmente tipificada como grave. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré o fornecimento do fármaco Norditropin® FlexPro® (Somatropina Recombinante Humana) nos termos dispostos no relatório médico ID 243130215, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 75040438), a ré-agravante requer "concessão , alegando risco de morte, para: em face de todos os elementos ora trazidos pela recorrente, seja deferido o efeito suspensivo até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento” (p. 26). Para tanto, afirma que “em análise prévia sobre o caso sub judice, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela autora ora agravada evidenciem a probabilidade do direito invocado, assim como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante” (p. 8). Alega estar afastada a obrigatoriedade de fornecimento porque o medicamento é facilmente encontrado em farmácias e sustentou a existência do rol taxativo da ANS. Diz que o fármaco não consta no rol da ANS e que a parte não comprovou o cumprimento dos requisitos autorizadores. Preparo recolhido (75054531, 75054530). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, percebe-se que o pedido de mérito coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro, especialmente porque a demanda é sobre fornecimento de medicamentos. Sobre as astreintes, elas ainda não estão sendo cobradas, o que afasta o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, que a revogação da tutela de urgência permite a manutenção da qualidade de vida do paciente beneficiário do plano de saúde. Os argumentos utilizados pelo plano de saúde para justificar a revogação da tutela de urgência são hipotéticos porque não foram apresentadas razões suficientes para afastar a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco. Sobre a ausência de plausibilidade ao direito, cito precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. TRATAMENTO COM HORMÔNIO DO CRESCIMENTO ASSOCIADO A BLOQUEADOR DE PUBERDADE. PREVISÃO NO ROL DA ANS. TRIPTORRELINA (NEO-DECAPEPTYL) E SOMATROPINA RECOMBINANTE HUMANA (GENOTROPIN). REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia à análise da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento dos Autores/Apelantes, para os quais foi prescrito o uso dos fármacos Neo-Decapeptyl LP de 11,25mg e Genotropin 36UI para o bloqueio da puberdade e desenvolvimento e estímulo do crescimento. 2. O tratamento à base de somatropina associado à triptorrelina, indicado aos Autores/Apelantes, cumpre os critérios estabelecidos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, pois têm eficácia comprovada, consoante pareceres do Natjus/TJDFT e relatórios médicos acostados aos autos. 3. Tais circunstâncias evidenciam a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco, pelo plano de saúde. Todavia, tal imposição se dá, exclusivamente, para a realização do tratamento em sede ambulatorial, sob consequência de afronta ao art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998. 4. Assim, em que pese a maior comodidade da aplicação do medicamento em domicílio, realizada a interpretação sistemática das normas que regem a matéria e ponderados os relevantes interesses envolvidos, depreende-se que o tratamento pleiteado pelos Autores/Apelantes deve ser custeado pelo plano de saúde, desde que realizado em sede ambulatorial, na própria clínica fornecedora ou em outro estabelecimento de saúde indicado pelo plano ou convencionado pelas partes. 5. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, a fim de condenar a Ré/Apelada a fornecer aos Autores/Apelantes o medicamento Somatropina Recombinante Humana (Genotropin 36UI) associado ao fármaco Embonato de triptorrelina (Neo Decapeptyl LP 11,25mg), nos termos da prescrição médica e pelo prazo necessário, para tratamento ambulatorial. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1884786, 0746120-85.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA PARCIAL DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - HIPOPITUITARISMO. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. RECUSA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. II. Além das normas consumeristas, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei 9.656/1998 e pela Resolução 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. III. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. IV. A Resolução Normativa - RN n. 465 da Agência Nacional de Saúde - ANS, datada de 24 de fevereiro de 2021 (Anexo I), incorporou o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. V. Evidenciado que o medicamento prescrito pelo médico assistente (Somatropina Recombinante Humana/Genotropin® 12mg) se apresenta como alternativa terapêutica para a paciente acometida de deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) da paciente. VI. Apesar de o contrato conter cláusulas que limitam a cobertura oferecida ao beneficiário, resulta configurada a abusividade à negativa de fornecimento de medicamento, ainda que para uso domiciliar, que tenha o melhor desempenho no tratamento de determinada doença abrangida pelo plano de saúde, sobretudo quando se tratar de fármaco de alto custo. VII. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica da beneficiária, a negativa indevida de tratamento prescrito por médico assistente configura ato abusivo e impõe o reembolso integral dos gastos realizados (danos materiais – R$ 1.098,92), bem como a reparação pelos danos extrapatrimoniais estimados razoavelmente em R$ 5.000,00 (afetação à integridade psicológica da demandante – Código Civil, artigo 12). VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1835760, 0706267-46.2022.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelas autoras em razão do julgamento improcedente dos pedidos para fornecimento do medicamento denominado Somatropina Recombinante Humana, bem como de pagamento de indenização por danos morais. 2. As autoras são beneficiárias do plano de saúde apelado e, em acompanhamento com profissional médico endocrinologista, constatou-se baixa estatura, não associada a outras doenças crônicas ou carticoterapia, sendo-lhes prescrito tratamento à base de Somatropina Recombinante Humana. A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: “MEDICAMENTO AMBULATORIAL SOMATROPINA (SC) SEM COBERTURA POR SER MEDICAMENTO SEM FORNECIMENTO AMBULATORIAL OBRIGATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ROL DA ANS VIGENTE (RN 465/2021)”. 3. A Resolução Normativa - RN n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”. 4. Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razão do quadro clínico, conforme atesta o médico assistente. Importa destacar que não há prova nos autos da existência de outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao mencionado rol, para a cura das pacientes. 5. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 6. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete as beneficiárias, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade das pacientes, sobretudo no que se refere à sua integridade física. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento e dos reflexos do ato ilícito na vida das pacientes, bem como diante do prolongamento do sentimento de angústia em razão da urgência para início do tratamento, a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para reparação pelos danos morais atende ao critério bifásico e se revela moderado. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748328, 0738725-76.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 03/09/2023.) Há a necessidade do preenchimento simultânea dos requisitos e, no caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Com relação ao fundado receio e de dano irreparável, a jurisprudência se consolidou no sentido de responsabilizar o contribuinte do plano de saúde em caso de suspensão ou revogação da liminar. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator